Tribunal: STF
Processo: AI 83744
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-17
Data de publicação: 1982-09-17

Ementa:
AVALIAÇÃO DE AÇÕES EM INVENTARIO.
A LEI MANDA AVALIAR AS AÇÕES INDEPENDENTEMENTE DE SEU NUMERO E DO
PODER DE INFLUIR NAS DECISÕES SOCIETARIAS.
INOCORRENCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA IRREDUTIBILIDADE DAS
LEGITIMAS E DA IGUALDADE NA PARTILHA.
AGRG IMPROVIDO.